Tribunal: TJSP
Processo: 1051300-02.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE FRANQUIA C.C. INDENIZAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL PARA DECLARAR RESCINDIDA A AVENÇA, ATRIBUINDO-SE CULPA À FRANQUEADORA. INSURGÊNCIA DA RÉ. MANUTENÇÃO.
1-Elementos dos autos que comprovam que o suporte foi deficitário por parte da franqueadora. Registradas diversas reclamações pela apelada, não solucionadas em tempo hábil.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE FRANQUIA C.C. INDENIZAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL PARA DECLARAR RESCINDIDA A AVENÇA, ATRIBUINDO-SE CULPA À FRANQUEADORA. INSURGÊNCIA DA RÉ. MANUTENÇÃO.
1-Elementos dos autos que comprovam que o suporte foi deficitário por parte da franqueadora. Registradas diversas reclamações pela apelada, não solucionadas em tempo hábil. Decisão de permanecer como franqueada que não tem o condão de convalescer as falhas apresentadas; 2- Bloqueio imotivado no acesso ao e-mail e plataforma do sistema de franquia, após mero pedido de informações sobre condições promocionais para aqueles optantes pela rescisão contratual. Acesso não reativado mesmo após a insurgência de apelada, que expressamente declarou não ter pedido a rescisão antecipada. Conduta que configura descumprimento contratual; 3. Fatos narrados que não se restringem ao mero descumprimento contratual e extrapolam o simples dissabor. Dano moral configurado; 4. Litigância de má-fé. Inocorrência. Apelante que, com a interposição do recurso, não excedeu o limite do razoável para o exercício do seu direito de defesa.
Sentença mantida. Apelação não provida.